Tribunal: TJDFT
Processo: 0742715-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SIGILOSA. APURAÇÃO EM ANDAMENTO. TÍTULO SENSACIONALISTA ASSOCIANDO PESSOA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONDECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por investigado contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela de urgência destinada à remoção de matéria jornalística publicada, bem como à abstenção de novas publicações, de portal de notícias de ampla divulgação no Distrito Federal, sob o fundamento de desconexão entre o título da notícia e o próprio conteúdo veiculado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de exclusão da matéria jornalística configura censura prévia; e (ii) verificar se o título atribuído à notícia extrapola os limites da liberdade de imprensa, caracterizando abuso do direito de informar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa e o direito à informação constituem garantias fundamentais do regime democrático e devem ser ponderados com os direitos da personalidade segundo os critérios da proporcionalidade e da verossimilhança dos fatos noticiados.
4. No caso dos autos, o título da matéria, ao afirmar de modo categórico que o recorrido seria “sócio de rede de postos do PCC”, não guarda correspondência com o conteúdo da reportagem, que apenas narra a existência de investigação em curso (Operação Carbono Oculto), sem denúncia formal ou responsabilização penal.
5. A utilização de expressões que insinuam culpa inequívoca antes da condenação judicial definitiva – e que repristinam o valor de suposto veredito condenatório rastreável apenas ao contexto indiciário -, pode configurar não apenas violação dos direitos da personalidade (art. 5o, X, CF), como também responsabilidade civil por danos morais.
6. A vedação à censura prévia (art. 220, §2o, CF) não exime o veículo de comunicação da responsabilidade civil pelos excessos cometidos, sendo legítima a intervenção judicial para coibir abusos e proteger direitos fundamentais violados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
1. A liberdade de imprensa não é absoluta e deve ser exercida com observância dos direitos à honra e à imagem.
2. Configura abuso do direito de informar a publicação de título jornalístico que imputa fato criminoso sem respaldo no conteúdo da matéria.
3. A retirada de conteúdo jornalístico ofensivo não caracteriza censura prévia, mas sim medida legítima de proteção à dignidade da pessoa.